Tribunal: TJSP
Processo: 2102546-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Autora que pretende a revisão do preço cobrado pela Requerida pelo compartilhamento de postes. Liminar indeferida. Valores livremente contratados. Necessidade de formação do contraditório. Ausentes os requisitos do art. 300, do NCPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.